Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-38.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000290-38.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (RECORRIDO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. INEXIGIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra sentença do Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou improcedentes os Embargos à Execução e manteve a exigibilidade de multa cominatória no valor de R$ 5.000,00, determinando expedição de alvará em favor de ADEMAR COELHO DA SILVA nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de obrigação de fazer para bloqueio de conta fraudulenta no aplicativo WhatsApp.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia jurídica consiste em definir se é exigível multa cominatória (astreintes) fixada em obrigação de fazer quando ausente a intimação pessoal do devedor para cumprimento da determinação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", sendo requisito indispensável para a exigibilidade das astreintes.

4. Examinando os autos, verifica-se que tanto a decisão liminar quanto a sentença de mérito foram publicadas exclusivamente no Diário da Justiça Eletrônico em nome dos advogados, não havendo registro de intimação pessoal específica da empresa recorrente para cumprimento da obrigação determinada.

5. A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal constitui óbice intransponível à cobrança da multa, devendo ser afastada sua exigibilidade, conforme precedente da Segunda Turma Recursal (N.U 1088461-08.2024.8.11.0001) e da Primeira Turma Recursal (N.U 1039636-33.2024.8.11.0001), que reconhecem ser a intimação pessoal condição indispensável à exigibilidade da multa cominatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a exigibilidade da multa astreintes e determinar expedição de alvará em favor da recorrente.

Tese de julgamento:

1. A exigibilidade de multa cominatória (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer está condicionada à prévia intimação pessoal do devedor, não sendo suficiente a mera publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico em nome do advogado, conforme estabelece a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A ausência de intimação pessoal constitui vício formal que macula a exigibilidade do título executivo no que tange à multa cominatória, podendo ser reconhecida em sede de embargos à execução sem ofensa à coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537; Lei n.o 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Súmula 410 do STJ; TJMT, N.U 1088461-08.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 25/11/2025; TJMT, N.U 1039636-33.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 14/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. em face da r. sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande (id. 316156397), que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por ADEMAR COELHO DA SILVA, julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela recorrente, manteve a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinou a expedição de alvará em favor do recorrido.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação, sendo inexigível a multa nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta ainda que a obrigação seria de cumprimento impossível, pois não possui gerência sobre o aplicativo WhatsApp, que pertence à empresa WhatsApp LLC, sediada nos Estados Unidos.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que o recurso seria intempestivo e que a recorrente possui legitimidade para responder pelo WhatsApp no Brasil, devendo ser mantida a multa pelo descumprimento da ordem judicial.

VOTO

Colendos Pares.

De proêmio, afasto a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões. O recurso ora em apreço não se volta contra a sentença de conhecimento, que de fato transitou em julgado, mas sim contra a decisão que resolveu os Embargos à Execução, ato processual plenamente recorrível e cuja interposição observou o prazo legal.

No mérito, a questão cinge-se em verificar a exigibilidade da multa cominatória fixada.

Conforme entendimento do STJ, tratando-se de astreintes fixadas em obrigação de fazer, sua incidência tem início a partir da intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação, conforme preceituado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça: “
a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”.

Neste mesmo sentido, a Segunda Turma Recursal deste Tribunal de Justiça já decidiu que "
a exigência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer constitui condição indispensável à exigibilidade da multa cominatória, conforme estabelece a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Não há nos autos comprovação de que a parte Reclamada tenha sido intimada pessoalmente para cumprir a obrigação estipulada. Devendo, portanto, ser afastada a multa cominatória (astreintes) aplicada
" (N.U 1088461-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025).

Examinando os documentos dos autos, verifica-se que tanto a decisão liminar quanto a sentença de mérito foram publicadas no Diário da Justiça Eletrônico em nome dos advogados das partes, não havendo registro de intimação pessoal específica da empresa recorrente para cumprimento da obrigação de fazer. A mera citação para comparecimento à audiência de conciliação, ocorrida posteriormente, não supre a necessidade de intimação pessoal para cumprimento da obrigação específica determinada em caráter liminar, tampouco a intimação da sentença através de advogado atende ao requisito estabelecido na Súmula 410 do STJ.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DANOS MORAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO. (....) A exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer depende de prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ. A decisão que fixa multa cominatória não faz coisa julgada material e pode ser modificada ou afastada a qualquer tempo, a requerimento da parte ou de ofício. (...) (N.U 1039636-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

Assim, reconheço que a ausência de intimação pessoal da recorrente constitui óbice intransponível à cobrança da multa astreintes, devendo ser afastada sua exigibilidade nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, consigno que a obrigação principal foi, ao final, devidamente cumprida, conforme se extrai da prova carreada pela própria recorrente em seu Recurso Inominado (id. 316156399 – p. 7). A captura de tela ali acostada demonstra, de forma inequívoca, que o número de telefone (65) 99646-8957 não mais se encontra ativo na plataforma WhatsApp.

Por essas razões, conheço do recurso e
dou parcial provimento
para reformar a sentença recorrida, afastando a exigibilidade da multa astreintes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da ausência de intimação pessoal da recorrente, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Em consequência, determino a expedição de alvará para levantamento do valor depositado em favor da recorrente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026